Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728516-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAREN CASTELAR QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAREN CASTELAR QUEIROZ contra decisão de ID 159833812 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S.A., que deferiu o pedido de penhora parcial do salário. Afirma, em suma, que a execução está alcançada pela prescrição; que houve indevida inclusão da Resolução n. 313/20, do Conselho Nacional de Justiça, no cálculo do prazo prescricional; que a constrição de seu salário não foi antecedida de contraditório; que a penhora de parte de sua remuneração compromete sua subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição em 15/4/2023 ou, subsidiariamente, em 28/5/2023. No despacho de ID 49092791, determinou-se a comprovação da regularidade do preparo. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID 49148205. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Acerca da prescrição, a parte alega que a matéria não se submete aos efeitos da preclusão, por se caracterizar de ordem pública. Todavia, é necessário compreender a construção doutrinária e jurisprudencial da questão. É certo que não se configura a preclusão temporal da prescrição, de modo que a parte pode argui-la a qualquer tempo. Contudo, a mencionada matéria também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, impedindo nova análise quando houve deliberação anterior, sem interposição, oportunamente, do recurso cabível. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública, como a prescrição. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Desse modo, está alcançada pela preclusão a discussão sobre a inclusão dos parâmetros estabelecidos na Resolução n. 313 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que a decisão que rechaçou a prescrição foi proferida em 31/3/2023. No agravo de instrumento, a parte suscita questão subsidiária, ainda não deliberada no primeiro de grau de jurisdição – a despeito de requerimento expresso e da oposição de embargos de declaração – de que a prescrição teria ocorrido em 28/5/2023, ainda que observados os prazos previstos na Resolução n. 313 – CNJ. De fato, se trata de arguição da prescrição por fundamento diverso, com novo cômputo de cálculo, que demanda manifestação prévia da parte agravada. Em análise prefacial, verifica-se que foi pleiteada a penhora parcial do salário da agravante em 16/5/2023 (ID 158777851 dos autos de origem), pedido acolhido na decisão de 25/5/2023 (ID 159833812 dos autos de origem), ambos dentro do prazo prescricional alegado pela parte, mas ainda não houve, até o dia 28/5/2023, implantação da constrição. Cabe ressaltar que o próprio banco requereu, em 20/6/2023 (petição de ID 162683403 dos autos de origem), dilação do prazo para apresentação de documentos necessários à penhora. Há, portanto, necessidade de facultar o contraditório à parte agravada sobre a ocorrência da prescrição em 28/5/2023. Outra relevante discussão, que será resolvida pelo órgão colegiado, é se a penhora sobre o salário representa medida apta a satisfazer a dívida, considerando-se o caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Assim, eventual inviabilidade da medida não tem o condão de interromper o prazo prescricional. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático, nota-se que as diligências realizadas ao longo do cumprimento de sentença não alcançaram bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante declara que a parte agravada recebe remuneração mensal de R$ 12.721,19, ao passo que a dívida atualizada totaliza R$ 667.453,15. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, a quitação demoraria quarenta e três anos para ocorrer, sendo que a suspensão do curso do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Em conclusão, se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Em acréscimo, há risco de dano grave à parte agravante, justificando-se o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora